Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PORTE DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA OBTENÇÃO DE PROVA. NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.

I - Não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais na oficina do paciente, onde encontraram uma arma de fogo, quando não comprovada a alegação de que a autorização dada por ele próprio estava viciada.

II - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.

III - Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do mandamus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.

IV - Ordem denegada.